Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. UNIVERSIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA MENSALIDADE. NÃO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A interrupção das aulas no Distrito Federal foi definida pelo Decreto 40.520, de 14 de março de 2020, já prorrogado, que determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades de comércio, lazer e entretenimento, e também a prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades da rede pública e privada de ensino.
Com relação às aulas, o Ministério da Educação (MEC), objetivando mitigar os prejuízos dos alunos durante a vigência das medidas de restrição de circulação da população, tais como as previstas no Decreto Distrital 40.520, publicou a Portaria 343, de 17 de março de 2020, autorizando universidades e escolas a substituir aulas presenciais por aulas “virtuais”. Por referida portaria, definida a não obrigatoriedade da oferta de aulas remotas, instituições que poderão optar por suspender as atividades acadêmicas presenciais, hipótese em que as aulas deverão ser integralmente repostas posteriormente.
No tocante aos cursos que exigem práticas profissionais de estágios e prática em laboratórios, o parágrafo terceiro da Portaria 343 do Ministério da Educação expressamente veda a substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem outros meios e tecnologias de informação e comunicação.
O agravante se encontra no 10o semestre do curso de medicina, período que, como ele mesmo afirma, voltado integralmente a prática. E se assim é, vedada a substituição das aulas presenciais por EAD. E disto, em tese e nos termos da Portaria 343 do Ministério da Educação, decorre que só resta à Universidade a opção da suspensão das atividades acadêmicas presenciais com o dever de reposição integral das aulas posteriormente.Nesse contexto, mesmo reconhecendo os graves efeitos decorrentes da paralisação forçada das atividades acadêmicas para o agravante, não há como acolher, nesse momento, o pedido de suspensão do pagamento das mensalidades.
Quanto à alegação de redução de custos da Universidade e desequilíbrio contratual, como bem fixado na decisão agravada, “embora as aulas não estejam ocorrendo, a instituição de ensino tem despesas regulares com a manutenção do espaço físico e de seus funcionários”, além do que permanece a obrigação da compensação futura com implantação de regime de reposição de aulas, tudo nos termos da legislação especifica.
Desse modo, suspender o pagamento das mensalidades neste momento processual, além de prematuro, não teria o condão de restabelecer o equilíbrio contratual; como bem fixado na decisão agravada, tal poderá se prestar a inviabilizar financeiramente, a curto ou médio prazo, a sobrevivência da instituição, o que não traria nenhum benefício futuro ao agravante e aos demais estudantes.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.